Tribunal: TJSP
Processo: 1018030-13.2019.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Consumidor e processual. Ação de revisão de contrato de empréstimos bancários cumulada com pedidos de repetição de indébito e de indenização por danos morais julgada parcialmente procedente. Pretensão à reforma manifestada pela autora.
Nos contratos firmados por instituições financeiras não há lugar para a limitação dos juros remuneratórios, devendo prevalecer os estipulados na avença, salvo se

Ementa:
Consumidor e processual. Ação de revisão de contrato de empréstimos bancários cumulada com pedidos de repetição de indébito e de indenização por danos morais julgada parcialmente procedente. Pretensão à reforma manifestada pela autora.
Nos contratos firmados por instituições financeiras não há lugar para a limitação dos juros remuneratórios, devendo prevalecer os estipulados na avença, salvo se abusivos, assim considerados os que destoam da taxa média praticada pelo mercado. Abusividade bem reconhecida no caso concreto, uma vez que as taxas pactuadas são muito superiores à da taxa média divulgada pelo BACEN para as operações de crédito na espécie. Danos morais configurados, com indenização arbitrada com razoabilidade em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Necessária, ademais, a restituição em dobro, com base parágrafo único, do artigo 42, do Código de Defesa do Consumidor, porque não se pode falar em engano justificável.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000850589
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018030-13.2019.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante MARIA DE
LOURDES DA SILVA FRANCO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CREFISA S/A.
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), DANIELA MENEGATTI MILANO E JOÃO
CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 16 de outubro de 2020.
MOURÃO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018030-13.2019.8.26.0451 -Voto no 20.731
2
Apelação n. 1018030-13.2019.8.26.0451
Voto n. 20.731
Comarca:
Piracicaba (5a Vara Cível)
Apelante:
Maria de Lourdes da Silva Franco
Apelada:
CREFISA S/A Crédito, Financiamento e Investimento
MM. Juiz:
Mauro Antonini
Consumidor e processual. Ação de revisão de contrato de
empréstimos bancários cumulada com pedidos de
repetição de indébito e de indenização por danos morais
julgada parcialmente procedente. Pretensão à reforma
manifestada pela autora.
Nos contratos firmados por instituições financeiras não
há lugar para a limitação dos juros remuneratórios,
devendo prevalecer os estipulados na avença, salvo se
abusivos, assim considerados os que destoam da taxa
média praticada pelo mercado. Abusividade bem
reconhecida no caso concreto, uma vez que as taxas
pactuadas são muito superiores à da taxa média
divulgada pelo BACEN para as operações de crédito na
espécie. Danos morais configurados, com indenização
arbitrada com razoabilidade em R$ 5.000,00 (cinco mil
reais). Necessária, ademais, a restituição em dobro, com
base parágrafo único, do artigo 42, do Código de Defesa
do Consumidor, porque não se pode falar em engano
justificável.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I Relatório.
Conforme a petição inicial (fls. 1/11) e os documentos que a
instruíram (fls. 12/34), Maria de Lourdes da Silva Franco e a CREFISA S/A
Crédito, Financiamento e Investimento celebraram dois contratos de
empréstimo, como segue: (i) em 25 de abril de 2018, no valor de R$ 1.086,82

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018030-13.2019.8.26.0451 -Voto no 20.731
3
(mil, oitocentos e oitenta e seis reais e oitenta e dois centavos), que seria quitado
em 12 (doze) parcelas mensais e consecutivas de R$ 226,00 (duzentos e vinte e
seis reais); e (ii) em 3 de julho de 2018, no valor de R$ 517,46 (quinhentos e
dezessete reais e quarenta e seis centavos), que seria quitado também em 12
(doze) parcelas mensais e consecutivas, mas de R$ 124,54 (cento e vinte e quatro
reais e cinquenta e quatro centavos).
Ocorre, porém, que “as taxas de juros equivalem a 17,34% e
22,31% a.m. ou 581,47% e 1020,83% a.a., ou seja, notório que excedem em demasia as
taxas médias de juros divulgadas pelo Bacen, equivalentes, à data do contrato, a 6,99% e
6,73% a.m. ou 124,21% e 118,53% a.a., conforme demonstrativo anexo da série temporal
de “Taxa média de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Crédito
pessoal não consignado” do Bacen” (sublinhado original).
Com base nesses fatos, em suma, Maria de Lourdes instaurou
esta demanda em face da CREFISA, requerendo: (i) o reconhecimento da
“abusividade e consequente nulidade do contrato de mútuo e inexigibilidade das parcelas, com a
condenação da Requerida a repetir em dobro os valores já descontados, conforme cálculo anexo,
por patente má-fé”; ou (ii) o reconhecimento da “abusividade e ilegalidade das cláusulas
do instrumento contratual que fixam os juros do mútuo, com readequação das parcelas nos
parâmetros indicados e condenação da requerida a repetir em dobro os valores já descontados
em excesso”; e (iii) “a condenação da Requerida a indenizar os danos morais sofridos pela
parte autora, em valor não inferior a R$10.000,00, pela clara abusividade imposta na relação
contratual, que lhe causou excessiva angústia e aviltamento de direitos”.
A ré ofereceu extensa contestação (fls. 40/77), acompanhada
de documentos (fls. 78/124), aventando, em preliminar, a carência da ação, por
falta de interesse processual. Cuidando do mérito da causa, pugnou pela
improcedência da demanda, invocando o princípio do pacta sunt servanda e
sustentando a legalidade de todas as cláusulas e encargos contratuais. Defendeu,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018030-13.2019.8.26.0451 -Voto no 20.731
4
ainda, a inocorrência de danos morais e a impossibilidade de inversão dos ônus
da prova.
Colhida a réplica (fls. 128/131), veio a lume a sentença
hostilizada, proferida na forma do artigo 355, inciso I, do Código de Processo
Civil, que julgou a demanda parcialmente procedente, “A) declarando a abusividade
da taxa de juros, determinando seu recálculo, para que passe a corresponder ao dobro da taxa
média do mercado acima referida, apurando-se em liquidação de sentença o novo valor das
parcelas mensais; B) condenando a instituição financeira ré à repetição de indébito de forma
simples e não em dobro, dos valores cobrados a maior em cada parcela paga pela parte autora,
com correção monetária pelos índices da tabela do Tribunal de Justiça deste Estado desde cada
desembolso e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês contados da citação; C) rejeitando o
pedido de indenização por danos morais”. Diante da sucumbência recíproca, o decisum
declarou “compensadas entre as partes as demais despesas processuais”, condenando: (i)
“a instituição financeira ré em honorários advocatícios de 15% (quinze por cento) do valor da
condenação”; e (ii) “a parte autora em honorários advocatícios de 15% (quinze por cento)
sobre os pedidos rejeitados, de condenação ao dobro do indébito e de indenização por danos
morais, subordinada a cobrança da sucumbência à futura e eventual revogação da gratuidade”
(fls. 133/136).
Apenas a autora não se conformou com a solução conferida à
lide, interpondo esta apelação, que busca a reforma da sentença, “para que seja
determinada a repetição EM DOBRO do excesso, ante a má-fé da Apelada, e a financeira
condenada a indenizar a Apelante pelos danos morais causados em valor que não seja inferior
a R$10.000,00 (dez mil reais), com a sucumbência integral da instituição bancária” (fls.
139/145).
Contrarrazões a fls. 200/225, pugnando pela manutenção da
sentença hostilizada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018030-13.2019.8.26.0451 -Voto no 20.731
5
II Fundamentação.
O apelo pode ser conhecido, uma vez que preenche os
pressupostos de admissibilidade, comportando, ademais, provimento
parcial.
Registre-se, primeiro, que agiu certo o Juízo a quo ao
reconhecer a abusividade dos juros remuneratórios pactuados nos contratos
discutidos neste feito.
Com efeito, examinando os juros remuneratórios em
contratos celebrados por instituições financeiras, a jurisprudência pátria tem
admitido sua revisão na hipótese de se revelarem abusivos, assim considerados
os que destoam da taxa média praticada pelo mercado, e desde que a
abusividade tenha sido cabalmente demonstrada.
A propósito, o C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento
do Recurso Especial n. 1.112.880/PR, submetido ao regime do artigo 543-C do
Código de Processo Civil de 1973, consolidou “o entendimento de que: 1) Nos
contratos de mútuo em que a disponibilização do capital é imediata, deve ser consignado no
respectivo instrumento o montante dos juros remuneratórios praticados. Ausente a fixação da
taxa no contrato, deve o juiz limitar os juros à média de mercado nas operações da espécie,
divulgada pelo BACEN, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente. 2) Em
qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média se verificada
abusividade nos juros remuneratórios praticados” (2a Seção Relatora
Ministra Nancy Andrighi Acórdão de 12 de maio de 2010, publicado no DJE
de 19 de maio de 2010 sem negrito no original).
No caso em exame, como bem apontou a sentença guerreada,
“no primeiro contrato de mútuo em questão, firmado em abril de 2018, a autora tomou
empréstimo de R$ 1.086,82, para pagamento de 12 parcelas de R$ 226,00, com juros
mensais de 17% e anuais de 558,01%”, enquanto “no segundo contrato, de julho de 2018,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018030-13.2019.8.26.0451 -Voto no 20.731
6
o crédito foi de R$ 510,00, para pagamento de 12 parcelas de 124,54, com juros mensais de
22% e anuais de 987,22%” (fls. 133).
Apontou o Juízo a quo, na sequência, que “esses percentuais estão
muito acima da média do mercado financeiro à época”, pois, “conforme informação do Banco
Central, em abril de 2018, para empréstimos pessoais não consignados, a média do mercado
foi de juros de 6,99% mensais e 124,99% anuais”, ao passo que “para julho de 2018,
6,73% mensais e 118,53% anuais” (fls. 134).
Sob outro aspecto, no entanto, também deve ser acolhido o
pedido de indenização por danos morais, uma vez que a situação vivenciada pela
autora não pode ser classificada como mero aborrecimento cotidiano, tendo
ocorrido, sim, abalo ao patrimônio imaterial, embora leve, conclusão que
decorre do próprio conceito do instituto.
Na lição de Jorge Bustamante Alsina, o dano moral pode ser
definido “como a lesão aos sentimentos que determina dor ou sofrimentos físicos, inquietação
espiritual, ou agravo às afeições legítimas e, em geral, toda classe de padecimentos insuscetíveis
de apreciação pecuniária” (apud Rui Stoco. Tratado de responsabilidade civil. 9a
edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013. Tomo II, página 933).
De acordo com Yussef Said Cahali, dano moral “é a dor
resultante da violação de um bem juridicamente tutelado, sem repercussão patrimonial”,
enfatizando que ela pode ser classificada como “dor física dor-sensação, como a
denominada Carpenter nascida de uma lesão material” ou “dor moral dor-sentimento, de
causa imaterial” (Dano moral. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011.
Página 28).
E conforme Antônio Jeová Santos, “o que configura o dano moral
é aquela alteração no bem-estar psicofísico do indivíduo”, daí decorrendo que “se do ato de
outra pessoa resultar alteração desfavorável, aquela dor profunda que causa modificações no
estado anímico, aí está o início da busca do dano moral” (Dano moral indenizável. 4a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018030-13.2019.8.26.0451 -Voto no 20.731
7
edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003. Páginas 94/95).
Ressalte-se que na hipótese vertente, como ensinam
Rodrigues Wambier e Tereza Arruda Alvim Wambier, “a prova efetiva do dano pode
ser afastada porque qualquer homem médio que tivesse passado pela situação da vítima do
dano teria experimentado as mesmas sensações (a mesma dor, o mesmo sofrimento etc.)” (A
prova do dano moral da pessoa jurídica. Revista Jurídica, Porto Alegre: Notadez,
número 317, ano 52, páginas 7-13).
No que se refere à fixação do quantum indenizatório, Rui
Stoco leciona que se trata de “questão verdadeiramente angustiante”, na consideração
de que o dano moral, “ao contrário do dano material que se afere em função do dano
emergente (aquilo que efetivamente se perdeu) e do lucro cessante (aquilo que se deixou de
ganhar) e, portanto, mostra-se matematicamente aferível , não traduz um desfalque ao
patrimônio, nem diminuição alguma”. Adiante, o doutrinador ensina que a tendência
moderna “é a aplicação do binômio punição e compensação, ou seja, a incidência da teoria do
valor do desestímulo (caráter punitivo da sanção pecuniária) [embora seja mais adequado
falar em caráter pedagógico e não em caráter punitivo] juntamente com a teoria da
compensação, visando destinar à vítima uma soma que compense o dano moral sofrido”,
pontuando, ademais, que “parte da doutrina também faz menção ao binômio punição e
prevenção, como Caio Mário, Carlos Alberto Bittar, Sergio Cavalhieri Filho e Antônio Jeová
Santos” (Tratado de responsabilidade civil. 9a edição. São Paulo: Editora Revista
dos Tribunais, 2013. Tomo II, páginas 991 e 993).
No caso concreto, levando em conta o caráter dúplice da
indenização (pedagógico e compensatório), afigura-se adequada e razoável
indenização de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que representa significativo
conforto material para o autor, sem enriquecê-la indevidamente, além de
estimular a ré a aprimorar sua conduta, de modo a evitar danos aos
consumidores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018030-13.2019.8.26.0451 -Voto no 20.731
8
Corroborando o expendido, confiram-se os seguintes julgados
deste E. Tribunal de Justiça (observando que se referem a processos envolvendo
a apelada):
Apelação Contratos de mútuo bancário Ação revisional c.c.
repetição de indébito c.c. indenização por danos morais Sentença de
parcial acolhimento dos pedidos Irresignação, da ré, improcedente.
Vistosamente abusivas as taxas de juros pactuadas nos contratos em
exame. Irrepreensível a r. sentença ao ter determinado a revisão do
débito oriundo dos negócios, com a condenação da ré à restituição do que
cobrou a maior. Dano moral sem sombra de dúvida verificado. Autor
submetido a desgaste, perda de tempo, angústias e aflições, para dizer o
mínimo. Indenização bem arbitrada na importância de R$ 5.000,00.
Negaram provimento à apelação. (19a Câmara de Direito Privado
Apelação n. 0029111-64.2011.8.26.0577 Relator Ricardo Pessoa de Mello
Belli Acórdão de 12 de dezembro de 2019, publicado no DJE de 22 de
janeiro de 2020, sem grifo no original)1.
REVISÃO DE CONTRATO - REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS. - Empréstimo pessoal não consignado pré-fixado.
Desconto do valor das parcelas diretamente em conta corrente. Alegação
de cobrança de juros abusivos não reconhecida pela respeitável sentença.
Reforma que se impõe. Juros cobrados, destoantes de forma substancial
da taxa média de mercado em operações similares, consoante pesquisa
realizada junto ao sítio do Banco Central na internet. Taxa mensal e anual
130%
e
230%
superior
à
média
de
mercado,
perfazendo
aproximadamente uma cobrança duas vezes e meia e três vezes e meia
acima da média praticada no mercado. Determinação de recálculo,
condenando-se a ré à devolução simples dos valores indevidamente
pagos, tudo a ser apurado em liquidação, além do pagamento de
indenização por danos morais no importe de R$5.000,00. Aplicação
deliberada e sem qualquer justificativa plausível de juros abusivos e
extorsivos. Verba que possui caráter ou escopo voltado a subsistência.
Intuitivo e mesmo evidente todo o desgaste psicológico experimentado
pelo autor. Condenação que igualmente tem o escopo de punir a
reprovável conduta da requerida, que se aproveita da necessidade do
hipossuficiente para se locupletar. Inúmeros precedentes que reconhecem
que a ré aplica juros remuneratórios abusivos. Valor compatível com a
capacidade econômico-financeira das partes, sem representar fonte de
enriquecimento sem causa. Inversão do ônus sucumbencial. APELO
1 Consta do julgado: “Aplica-se a situações como a dos autos a chamada teoria do “Desvio Produtivo do Consumidor”, sustentada pelo
Ilustre advogado MARCOS DESSAUNE, na obra de mesmo nome (Editora Revista dos Tribunais, 2011). Conforme o autor, “o
desvio produtivo caracteriza-se quando o consumidor, diante de uma situação de mau atendimento, precisa desperdiçar o seu tempo e desviar
as suas competências de uma atividade necessária ou por ele preferida para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor, a um custo de
oportunidade indesejado, de natureza irrecuperável””.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018030-13.2019.8.26.0451 -Voto no 20.731
9
PROVIDO EM PARTE. (18a Câmara de Direito Privado
Apelação n.
1005448-90.2018.8.26.0038 Relator Ramon Mateo Júnior Acórdão de
18 de junho de 2019, publicado no DJE de 25 de junho de 2019 grifou-se).
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO -
CONTRATO BANCÁRIO CRÉDITO PESSOAL NÃO CONSIGNADO - RELAÇÃO
DE CONSUMO CARACTERIZADA - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO "PACTA
SUNT SERVANDA" QUE DEVE SER MITIGADO JUROS REMUNERATÓRIOS
TAXA ABUSIVIDADE VERIFICADA NO CASO CONCRETO HIPÓTESE EM
QUE
A
TAXA
MÉDIA
PRATICADA
PELO
RÉU
DIVERGIU
SUBSTANCIALMENTE
DAQUELA
PRATICADA
PELO
MERCADO
EM
OPERAÇÕES DA ESPÉCIE APLICAÇÃO DA TAXA MÉDIA PARA O PERÍODO
DA CONTRATAÇÃO RESTITUIÇÃO DE VALORES COBRADOS A MAIOR
DEVIDA DANO MORAL OCORRÊNCIA SITUAÇÃO DO CASO CONCRETO
QUE VAI ALÉM DO MERO ABORRECIMENTO INDENIZAÇÃO FIXADA EM
R$ 5.000,00 - SENTENÇA REFORMADA RECURSO PROVIDO EM PARTE.
(23a Câmara de Direito Privado Apelação n. 1020244-59.2016.8.26.0005
Relator Paulo Roberto de Santana Acórdão de 3 de abril de 2018,
publicado no DJE de 9 de abril de 2019 grifou-se).
Sobre o valor ora arbitrado a título de indenização por danos
morais incidirá correção monetária desde a presente data, por força da Súmula
n. 362 do C. Superior Tribunal de Justiça, enquanto os juros de mora serão
contados da citação, uma vez que se trata de ilícito contratual (conforme, por
todos, do C. Superior Tribunal de Justiça: 4a Turma Agravo Interno no
Recurso Especial n. 1.773.608/PR Relator Ministro Antônio Carlos Ferreira
Acórdão de 17 de dezembro de 2019, publicado no DJE de 19 de dezembro de
2019).
De outra parte, e evoluindo o entendimento, também deve
ser determinada a restituição em dobro, com base parágrafo único, do artigo 42,
do Código de Defesa do Consumidor, porque não se pode falar em engano
justificável.
Comentando esse dispositivo legal, Cláudia Lima Marques
ensina que “no sistema do CDC, todo o engano na cobrança de consumo é, em princípio,
injustificável, mesmo o baseado em cláusulas abusivas inseridas no contrato de adesão, ex vi o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018030-13.2019.8.26.0451 -Voto no 20.731
10
disposto no parágrafo único do art. 42. Caberia ao fornecedor provar que seu engano na
cobrança, no caso concreto, foi justificado” (Comentários ao Código de Defesa do
Consumidor. 2a edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006. Página
593).
Deliberando pela devolução em dobro, invocam-se os
seguintes julgados desta C. Corte Estadual: (a) 11a Câmara de Direito Privado
Apelação n. 0015412-83.2008.8.26.0068 Relator Rômolo Russo Acórdão de
22 de novembro de 2012, publicado no DJE de 4 de dezembro de 2012; (b) 12a
Câmara de Direito Privado Apelação n. 1000987-85.2019.8.26.0185 Relator
Tasso Duarte de Melo Acórdão de 8 de abril de 2020, publicado no DJE de 28
de abril de 2020; e (c) 23a Câmara de Direito Privado Apelação n.
1005723-27.2014.8.26.0637 Relator Paulo Roberto de Santana Acórdão de 7
de março de 2017, publicado no DJE de 23 de março de 2017.
Tendo em vista a solução conferida à lide, os ônus da
sucumbência devem ser carreados à instituição financeira, ficando a verba
honorária arbitrada em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da
condenação.
III Conclusão.
Diante do exposto, dá-se provimento parcial ao apelo, para
também acolher os pedidos de indenização por danos morais e de devolução do
indébito em dobro, nos moldes delineados e nos termos da fundamentação
supra.
MOURÃO NETO
Relator
(assinatura eletrônica)